Tribunal: TJBA
Processo: 0514257-03.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514257-03.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO

Advogado(s)
:
ANTONIO CASSIMIRO DA SILVA FILHO

APELADO: ANDRE LUIZ OLIVEIRA PINTO

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Adjudicação Compulsória. Sentença que julgou “
PROCEDENTE, por sentença, o pedido proposto por ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA PINTO contra FÁBIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA PINTO e MARCELO CARDIM CARVALHO para: a) HOMOLOGAR a desistência da ação em relação ao segundo requerido; b) determinar a adjudicação do imóvel localizado à à Rua Aurélio Brito, quadra A, lote 02, número 174, Itinga, CEP: 42700-000, com área do terreno medindo 12,00 metros de frente, 12 de fundo e 30,00 metros de extensão de frente a fundo em cada lado, perfazendo uma área total de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados) inscrito no Cadastro Imobiliário Municipal sob o n° 40.454-174, (ID 18712765); c) determinar a lavratura do registro imobiliário definitivo.(...).”
. Mérito. A questão controvertida cinge-se em desconstituir a sentença de procedência que determinou a adjudicação do referido imóvel, com a lavratura do registro imobiliário definitivo
A adjudicação compulsória é ação que tem como objeto imediato a modificação de estado jurídico preexistente mediante sentença que estabelecerá a obrigação de outorgar a escritura definitiva do imóvel. Por meio da adjudicação compulsória se atinge sentença em que a vontade não manifestada voluntariamente é expressa pelo órgão jurisdicional. Supre-se, jurisdicionalmente, um descumprimento de obrigação de prestar declaração de vontade, desde que inserida num compromisso de compra e venda legalmente modelado, irretratável e quitado, podendo ser pleiteada diretamente aos titulares do domínio, os promitentes-vendedores, sendo pacífica a legitimidade ativa dos cessionários em deduzir tal pretensão
. Com efeito, mostra-se cabível o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória quando, havendo compromisso de compra e venda, o promitente-vendedor se recusa ou não pode outorgar a escritura definitiva ao promitente-comprador após o pagamento integral do preço.
No caso, observa-se que a promessa de compra e venda, celebrada entre os irmãos, com cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, foi devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis e hipotecas, da Comarca de Lauro de Freitas, no dia 30/12/1999 ( id. 14730642), inclusive, com registro de quitação do preço ajustado, tornando o promitente comprador titular de direito real, oponível erga omnes
. Portanto, provando a perfeita conclusão do negócio firmado, sem qualquer oposição, além da prova da quitação, agiu com acerto da magistrada a quo ao acolher o pedido de adjudicação compulsória em favor do autor/apelado para regularizar a situação do imóvel. litigância de má-fé requerida em sede de contrarrazões não se justifica, no caso em apreço, na medida em que a conduta lesiva que deve receber a punição prevista no art. 81, caput, do Código de Processo Civil, é aquela inspirada na intenção de prejudicar, situação que não se caracterizou na hipótese em que se vislumbra o direito constitucional de ação
.

Sentença mantida. Apelação Improvida.